Tribunal: STF
Processo: MI 7197
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional. Mandado de injunção. Alegada omissão na regulamentação de norma infraconstitucional.
1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de um direito garantido na Constituição cujo exercício é inviabilizado por omissão em sua regulamentação. 
2. A impetrante alega a ausência de regulamentação do art. 30, parágrafo único, da Lei nº 8.987/1995, que determina a criação, por norma regulamentar, de comissão tripartite encarregada da fiscalização das concessões ferroviárias. Não há indicação de preceito constitucional que proclame o direito pendente de regulamentação, nem de direito constitucional cujo exercício está inviabilizado por mora na edição de norma regulamentadora.
3. Writ não conhecido. 
    1. Trata-se de mandado de injunção coletivo, com pedido liminar, impetrado pela Frente Nacional de Profissionais Liberais, Trabalhadores, Operadores, Usuários e Associações em Defesa das Ferrovias – FERROFRENTE, no qual se aponta omissão do Congresso Nacional e da Agência Nacional de Transporte Terrestres - ANTT em regulamentar o art. 30, parágrafo único, da Lei nº 8.987/1995, referente à comissão tripartite de fiscalização periódica das concessões ferroviárias. Confira-se o conteúdo da norma:
    “Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.  Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários.” 
    2. A associação impetrante alega que a não regulamentação da referida norma inviabiliza “os exercícios dos direitos constitucionais e das prerrogativas inerentes à cidadania previstas no art. 1º, II e IV, c/c parágrafo único, art. 3º, I e IV, art. 5º, XXXII, XXXIII, XXXIV, b, LX, LXIX, LXX, b, LXXI, art. 37, caput e §3º, e art. 170, V, da Constituição Federal”. Pede a concessão da ordem para que seja determinada às autoridades impetradas a regulamentação do dispositivo no prazo de 2 (dois) anos, conforme art. 8º, I, da Lei 13.300/16.
    3. Indeferi o pedido liminar, uma vez que a jurisprudência do STF vem mantendo o entendimento de ser incabível a concessão de tal medida em mandado de injunção (doc. 8).
    4. O Presidente da Câmara dos Deputados, ao prestar informações, sustentou que a omissão legislativa alegada seria de competência do Poder Executivo (doc. 14). O Congresso Nacional, em manifestação apresentada pela Advocacia do Senado Federal, argumentou que a competência para editar a norma seria da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (doc. 15). 
    5. Foram admitidos no feito o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a União (doc. 25).
    6. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem. Pontuou que não haveria dever de legislar quando não existisse correlação direta entre os dispositivos constitucionais e o alegado direito pendente de regulamentação. Indicou, também, que a omissão infraconstitucional só poderia ser invocada se houvesse também norma constitucional prevendo o direito pleiteado (doc. 29).
    7. É o relatório. Decido.
    8. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o mandado de injunção destina-se a viabilizar o exercício de direitos que se encontrem pendentes de regulação normativa, por omissão do Poder Público no atendimento a um dever de legislar imposto pela Constituição.
    9. No caso, a associação impetrante busca a regulamentação do art. 30, parágrafo único, da Lei nº 8.987/1995, para tornar viável o exercício “dos direitos constitucionais e das prerrogativas inerentes à cidadania previstas no art. 1º, II e IV, c/c parágrafo único, art. 3º, I e IV, art. 5º, XXXII, XXXIII, XXXIV, b, LX, LXIX, LXX, b, LXXI, art. 37, caput e §3º, e art. 170, V, da Constituição Federal”. Aponta como autoridades impetradas o Congresso Nacional e a Agência Nacional de Transporte Terrestres – ANTT.
    10. De início, não conheço desse mandado de injunção quanto ao dever regulamentar da Agência Nacional de Transportes Terrestres, por incompetência do Supremo Tribunal Federal. Compete a esta Corte julgar apenas os mandados de injunção “quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal”, conforme preceitua o art. 102, I, q, da Constituição. Nesse sentido, registro o seguinte precedente:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. IMIGRANTE. RESIDÊNCIA. ACOLHIDA HUMANITÁRIA. LEI 13.445/2017. DECRETO 9.199/2017. AUSÊNCIA DE NORMA ESTABELECENDO OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA. OMISSÃO APONTADA A MINISTROS DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR ORIGINARIAMENTE O FEITO. ART. 102, I, Q, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO.” (MI 6.891, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.04.2018)
    11. No que se refere à omissão imputada ao Congresso Nacional, igualmente o caso é de não conhecimento do writ. Considero que os dispositivos constitucionais indicados pela impetrante não proclamam categoricamente o direito que estaria pendente de regulamentação. Com efeito, não se infere do conjunto de normas constitucionais citadas na peça vestibular o dever de o Congresso Nacional regulamentar o art. 30, parágrafo único, da Lei nº 8.987/1995, nos moldes requeridos. 
    12. Anoto que a Constituição efetivamente assegura a (i) cidadania, os (ii) valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a (iii) origem popular do poder, a (iv) defesa do consumidor, (v) o acesso à informação, o (vi) direito de requerer certidões em repartições públicas, a (vii) publicidade de atos processuais, o (viii) mandado de segurança, o (ix) mandado de injunção, os (x) princípios da administração pública e a (xi) participação do usuário na administração pública, direitos constitucionais mencionados pela postulante em seu favor. No entanto, não se pode inferir dessas garantias o direito de criação de órgão tripartite para fiscalizar as concessões ferroviárias. Não havendo dever de legislar imposto pela Constituição Feral sobre as questões levantadas na petição inicial, não existe omissão inconstitucional a ser suprida por esta via. Nesse sentido: MI 6.591, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 16.06.2016 e MI 7.106 AgR, Rel. Min. Celso de Melo, j. em 04.05.2020, este último assim ementado:  
    “MANDADO DE INJUNÇÃO – INSTRUMENTO CONCRETIZADOR DO DIREITO À LEGISLAÇÃO – PRESSUPOSTOS DE SUA ADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE LACUNA TÉCNICA – “WRIT” INJUNCIONAL INACOLHÍVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado quando também existir a previsão – simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional – do dever estatal de criar normas legais. É por tal motivo que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável dirigida ao Poder Público. – Para que possa atuar a cláusula pertinente ao instituto do mandado de injunção, é essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de produção de provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes.”
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do presente mandado de injunção.
          Publique-se.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator